Tribunal: TJES
Processo: 0005481-83.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005481-83.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CEBAS DA MATRIZ -

INAPLICABILIDADE ÀS
FILIAIS – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A imunidade tributária é uma forma de não incidência de tributo constitucionalmente qualificada, que conduz o Estado à limitação de sua competência para estabelecer impostos especialmente com vistas à realização dos objetivos fundamentais da República

2.

O CEBAS é um certificado (ato declaratório) concedido pelo Governo Federal por meio do Ministério competente, às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucr
ativos reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviço nas áreas de educação, assistência social ou saúde, atestando o cumprimento dos requisitos elencados no art. 14 do CTN para o reconhecimento da imunidade tributária, nos termos da Súmula nº 612 do C. STJ.

3.

Tendo apenas sido expedidos CEBAS à matriz da apelante (localizada no Rio de Janeiro/RJ), os mesmos são inaplicáveis à verificação do preenchimento dos requisitos da imunidade tributária, uma vez que a filial de entidade beneficente não goza, necessária e automaticamente, de imunidade tributária, sendo matriz e filial consideradas unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, consoante o princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos.

4.

O precedente do STF fixado como tese de repercussão geral no julgamento do ARE 1.216.078, (Tema 1.062)
não obsta que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União. Refere-se, portanto, aos créditos fiscais estaduais

5.

Não desconhece essa Relatoria que, quanto aos créditos fiscais municipais, o Plenário Virtual do STF definiu em maio de 2022 que há repercussão geral sobre a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
” (Tema nº 1.217), todavia, atualmente, não existe nenhum parâmetro limitativo à competência municipal, pelo que deve ser rejeitada a tese recursal.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005481-83.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Advogados do(a) APELANTE: RENATA MARIA NOVOTNY VALLARELLI - RJ67864-A, LAURO DE OLIVEIRA VIANNA - RJ130789-A, LUIZ GUSTAVO GOUVEIA NEVES - RJ165697-A, DANIELLA VARGAS GARDENGUE DE CASTRO - RJ208412

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
em face da r. sentença (fls. 97/100 – vol. 2), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (fl. 281 do vol. 2) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou os pedidos formulados, julgando extinto o processo com resolução de mérito e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, II do CPC.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 291/333 do vol. 2, sustenta, em suma, que (i) quanto ao fato consignado pelo Juízo
a quo
de que a sociedade é empresária do tipo limitada, não se atentou o julgador para o fato de que o contrato social analisado reflete a 5ª alteração contratual da apelante e foi assinado em dezembro de 2010, três anos após o período objeto da autuação, sendo que, no período de dezembro de 2003 a outubro de 2005, período em que ocorreram os fatos geradores objeto desta ação, a apelada possuía natureza de entidade sem fins lucrativos, somente passando a ter finalidade lucrativa a partir de fevereiro de 2007; (ii) não há margem para qualquer dúvida de que a apelante tenha cumprido com os requisitos para fruição da imunidade; (iii) se as autuações tem por objeto o ISS das competências de dezembro de 2003 a outubro de 2005, é evidente que os CEBAS anexados (relativos ao período compreendido entre 1995 a 2006) englobam, não só o período autuado, como outros; (iv) a concessão do CEBAS diz respeito à entidade – ou seja, à matriz e às filiais da pessoa jurídica – sendo certo que, para que sua concessão, é necessária a comprovação do cumprimento dos requisitos tanto pela matriz quanto pelas filiais (ou seja, pela pessoa jurídica como um todo); (v) a apelante colacionou igualmente os recibos de entrega da DIPJ (que engloba informações da matriz e de suas filiais) do período autuado, em que declara ser isenta ao IRPJ, cujos pressupostos de fruição são exatamente os mesmos do art. 14 do CTN, nos termos do art. 12, da Lei nº 9.532/1997; (vi) no julgamento do ARERG nº 1.216.078/SP, que teve sua repercussão geral reconhecida, se concluiu que, apesar de os Estados poderem fixar índices de correção monetária e taxas de juros sobre créditos tributários, esses índices não podem ultrapassar os percentuais estabelecidos pela União Federal para essa mesma finalidade, pelo que deve ser reconhecida a existência de excesso de execução, uma vez que os índices de correção e juros de mora utilizados pelo Município ultrapassam a taxa SELIC e, por fim, que (vii) por ser matéria de ordem pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser reconhecidas de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração, ainda que não suscitada pela apelante em suas manifestações anteriores.

Pugna, assim, que seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a imunidade da apelante, com o consequente cancelamento dos débitos cobrados (CDA nº 871/2008) e a extinção da execução fiscal nº 0100822-15.2022.8.08.0035.

Subsidiariamente, requer que ao menos seja reconhecido o excesso de execução, decorrente da não observância da taxa SELIC como delimitadora da correção monetária e dos juros de mora.

Pois bem.

Ab initio
, cabe inicialmente asseverar que a imunidade tributária, tratada na Constituição Federal especialmente em seu artigo 150, inciso IV, é conceituada como “
incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas
”, nos dizeres de Paulo de Barros Carvalho. Veja-se o dispositivo em comento:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e aos Municípios:

(...)

VI – instituir
impostos
sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

(...)

§ 4º – As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Efetivamente, a imunidade tributária é uma forma de não incidência de tributo constitucionalmente qualificada, que conduz o Estado à limitação de sua competência para estabelecer impostos especialmente com vistas à realização dos objetivos fundamentais da República.

Em relação à imunidade às instituições de assistência social e de educação, definida no dispositivo constitucional acima mencionado, Sacha Calmon preconiza que:

A imunidade das instituições de educação e assistência social as protege da incidência dos impostos sobre as suas rendas, patrimônio e serviços, caso sejam as instituições contribuintes de jure (com coerência, o STF também aqui se manifesta no sentido de que a imunidade não beneficia o ente que seja tão só contribuinte de fato da exação). A imunidade em tela visa a preservar o patrimônio, os serviços e as rendas das instituições de educação e assistenciais porque os seus fins são elevados, nobres e, de uma certa maneira, emparelham com as finalidades e deveres do próprio Estado: proteção e assistência social, promoção da cultura e incremento da educação lato sensu.

Os requisitos mencionados pela Constituição da República encontram-se insculpidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

De início, da análise dos autos denota-se que, de fato, a transformação da apelante em sociedade empresária limitada se deu em assembleia geral extraordinária realizada em 06/02/2007, sendo antes uma sociedade civil sem fins lucrativos (fls. 55/65 – vol. 2), inexistindo ao tempo dos fatos geradores (dezembro de 2003 a outubro de 2005), portanto, finalidade lucrativa.

A fim de comprovar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária, anexou a parte apelante aos autos farta documentação, estando dentre ela, diversos CEBAS.

Inicialmente, cabe considerar que o CEBAS é um certificado (ato declaratório) concedido pelo Governo Federal por meio do Ministério competente, às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviço nas áreas de educação, assistência social ou saúde.

Assim, o referido certificado atesta o devido cumprimento dos requisitos elencados no art. 14 do CTN para o reconhecimento da imunidade tributária. Este é o exato teor de Súmula nº 612 do C. STJ, confira-se:

Súmula nº 612 do STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

Observa-se, todavia, que os certificados anexados aos autos foram expedidos à matriz da sociedade, localizada no Rio de Janeiro/RJ, e os débitos em execução referem-se à ISSQN da filial localizada na cidade de Vila Velha.

Sobre a diferenciação entre matriz e filiais no que tange à expedição de CEBAS, a filial de entidade beneficente não goza, necessária e automaticamente, de imunidade tributária, sendo matriz e filial consideradas unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, consoante o princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos. No sentido:

TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, §7º, DA CF. IMUNIDADE. MATRIZ E FILIAL. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. INDIVIDUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. 1.
O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos preceitua que matriz e filial devem ser consideradas unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal
. Ademais, o nascimento da obrigação tributária é considerado na forma da legislação específica de cada tributo. 2.
Ainda que a inscrição da filial no CNPJ seja derivada da inscrição do CNPJ da matriz, cada uma tem CNPJ próprio, de onde decorre a relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, no tocante à autonomia jurídico-administrativo de cada estabelecimento e ao preenchimento, per si, das condições estabelecidas pela legislação para fins de obtenção do Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social. CEBAS e consequente fruição da imunidade tributária
, de que trata o art. 195, §7º, da Constituição Federal. (...) (TRF 2ª R.; AC 0012517-53.2009.4.02.5101; Terceira Turma Especializada; Relª Desª Fed. Lana Regueira; Julg. 18/04/2017; DEJF 26/04/2017)

TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, §7º, DA CF. LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTADOS. EXTENSÃO A IMUNIDADE CONFERIDA À MATRIZ À FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. PRESERVAÇÃO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
.

(...) 4.
A condição de entidade beneficente de assistência social eventualmente conferida à matriz (o que sequer restou confirmado nos autos) não se estende às suas filiais, por total ausência de previsão legal ou constitucional neste sentido, sendo necessário que cada uma das unidades demonstre o cumprimento das exigências legais.
Precedente: TRF2, AC 0012517-53.2009.4.02.5101, Rel. JFC Geraldine Pinto Vital de Castro, 3ª Turma Esp. , DJ 18/04/2017. (...) (TRF 2ª R.; AC 0139528-89.2014.4.02.5101; Terceira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; Julg. 23/07/2019; DEJF 30/07/2019)

O entendimento é, ainda, perfilhado pelo C. STJ, para quem “
a condição de entidade beneficente de assistência social, conferida à matriz não se estende às filiais, sendo necessário que cada uma delas demonstre o cumprimento das exigências legais
” ((STJ - AgInt no AREsp: 1796773 SP 2020/0313975-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Imperiosa, pois, a devida comprovação do preenchimento dos requisitos pela matriz e por cada uma de suas filiais.

Desse modo, tendo em visto que os CEBAS acostados aos autos foram emitidos considerando o CNPJ da matriz (nº 34.075.739/0001-84), não se prestam à aferição do cumprimento dos requisitos para fins de reconhecimento de imunidade tributária da filial localizada no Município apelado (cujo CNPJ é 34.075.739/0093-00).

Por fim, em relação ao pedido subsidiário, cuja análise é imperiosa, uma vez que se trata de matéria de ordem pública (ainda que deduzido o pedido o em embargos de declaração em face da sentença), melhor sorte não assiste ao apelante.

O precedente do STF fixado como tese de repercussão geral no julgamento do ARE 1.216.078, (Tema 1.062)
não obsta que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União. Refere-se, portanto, aos créditos fiscais estaduais.

Não desconhece essa Relatoria que, quanto aos créditos fiscais municipais, o Plenário Virtual do STF definiu em maio de 2022 que há repercussão geral sobre a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
” (Tema nº 1.217), todavia, atualmente, não existe nenhuma limitação à competência municipal, pelo que deve ser rejeitada a tese recursal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento da apelação, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze) por cento do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.